Tribunal: TJBA
Processo: 8006307-29.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006307-29.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANA MARIA DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO

IV / L

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS. IRREGULARIDADE. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I - O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, a teor do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da sua atividade.

II - Comprovada, por perícia grafotécnica, a falsificação da assinatura da parte autora no contrato de empréstimo consignado, bem como inconsistências formais nos documentos apresentados pela instituição financeira, imperioso é reconhecer a inexistência do negócio jurídico.

III - Evidenciado que os descontos indevidos ocorreram a partir de 26/07/2021, impõe-se a devolução em dobro dos valores, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme a modulação imposta pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS.

IV - Os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo não comprovado, privam o beneficiário, idoso, de perceber verba de natureza alimentar na sua integralidade, situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, por dano moral.

V - O valor indenizatório deve ser fixado em montante capaz de atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo de confirmação da quantia arbitrada na sentença, porque adequada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8006307-29.2022.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
Apelante
BANCO BRADESCO SA e como
Apelada
ANA MARIA DA SILVA ARAUJO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA